Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-30.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002887-30.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA GUNDIM DE MORAIS - ME - CNPJ: 09.450.981/0001-43 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – APENAS EM RELAÇÃO À PARTE DOS CRÉDITOS – PRESCRIÇÃO QUANTO A ESTES AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida,
in casu
, logo, se o lapso em relação a parte dos créditos não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na Sentença.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução fiscal nº 1002887-30.2018.8.11.0000 promovida em desfavor da empresa
Carla Gundim de Morais - ME
, extinguiu, em parte, a execução fiscal em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão executória com fulcro no art. 174 do CTN.

Assegura, em apertada síntese, que o prazo para constituição do crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN não conta a partir do vencimento constante na certidão de dívida ativa e sim das notificações do lançamento, que, no caso, ocorreram nos anos de 2014 e 2015. Logo, não se operou a prescrição da pretensão executiva.

Não há pedido de efeito suspensivo (Id. 1841354).

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id. 2000024).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020